Tribunal: TJDFT
Processo: 0722751-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. TRANSAÇÃO BANCÁRIA. FRAUDE. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em ação de repetição de indébito com indenização por dano material e moral em que se discute a responsabilidade da instituição financeira por transações bancárias fraudulentas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia gira em torno da responsabilidade da instituição financeira por fraudes cometidas por terceiros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fraude praticada por terceiro, por configurar um risco inerente à atividade bancária (fortuito interno), não exclui o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e os danos sofridos pelo consumidor. Assim, aplica-se a responsabilidade objetiva à instituição financeira.
4. Verificado que a segurança dos sistemas tecnológicos utilizados pelo banco foi incapaz de prevenir a fraude mesmo após a comunicação imediata pelo consumidor, a responsabilidade pelos danos causados é confirmada.
5. A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ocorrer se comprovada a má-fé ou culpa do fornecer pelo pagamento em dobro, o que não ocorreu no caso concreto, porquanto ausente qualquer evidência da má-fé da instituição bancária.
IV.DISPOSITIVO 6. Recursos conhecidos e desprovidos.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §1o, I e II; CPC/2015, art. 205; CC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 297 e 479/STJ; STJ, AgInt no AREsp n. 1.728.279/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 08.5.2023; TJDFT, APC Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 20.9.2023; TJDFT, APC, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 20.9.2023; TJDFT, APC, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 21.10.2020.